Tribunal: STF
Processo: RE 102687
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
- LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVATORIA.
- A PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE DO PEDIDO DE RETOMADA ESTABELECIDA NA
SÚMULA 485 E RELATIVA E NÃO ATRIBUI AO LOCADOR, PROPRIETARIO DE
VARIOS PREDIOS NA MESMA CIDADE E QUE SE ACHA ESTABELECIDO COM O SEU
NEGÓCIO NUM DELES, O DIREITO ABSOLUTO E POTESTATIVO DE OPOR-SE A
RENOVATORIA DA LOCAÇÃO SEM, PELO MENOS, EXPLICITAR AS RAZOES PELAS
QUAIS PRETENDE MUDAR-SE OU AMPLIAR O SEU COMERCIO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.